Tribunal: TJES
Processo: 0002553-09.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002553-09.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
KAIO FERREIRA MOZER
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO (157, §2º,
II,
CP
) - ABSOLVIÇÃO -
DEPOIMENTO DA VÍTIMA -
IMPOSSIBILIDADE

-
DOSIMETRIA ADEQUADA -

DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA -
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1. As provas dos autos não deixam dúvidas acerca da
autoria
e
materialidade
do crime de roubo, diante do depoimento da vítima que é corroborada por outros elementos dos autos.

2.O recrudescimento da pena ocorreu com fundamentação idônea para tanto, tendo sido utilizados elementos concretos dos autos.

3. O valor fixado a título de danos morais,R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais), é desproporcional, considerando-se que os danos sofridos restringem-se ao psicológico do ofendido, que é um policial militar e está acostumado com esse tipo de ocorrência, não havendo notícias de que tenham tido sua integridade física violada. Por outro lado, as provas dos autos indicam que a situação econômica do réu não é favorável, tendo sido assistido pela Defensoria Pública e contava com 18(dezoito) anos na época dos fatos. Valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 1.000,00(mil reais), em favor da vítima.

4
.
Recurso
conhecido e provido
em parte
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0002553-09.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
KAIO FERREIRA MOZER
APELADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
KAIO FERREIRA MOZER
, em face da sentença proferida a fls. 128/131, prolatada pelo
MM. JU
IZ
DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
NOVA VENÉCIA
/ES
, que o condenou pela prática do delito previsto no Art. 157,§2º, II, do Código Penal, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
e ao pagamento de

1
3
(
treze
)
dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente

semi
abert
o
.

Em razões de apelação, a defesa sustenta que não há elementos suficientes para a condenação de acusado. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como que seja afastada ou reduzida a indenização mínima fixada em sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a denúncia,
in verbis:

[...] no dia 14 de novembro de 2020, por volta das O5hlOmin, no bairro São Cristóvão, Nova Venécia/ES, o denunciado com animus furandi, em concurso de pessoas, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Alef Ribeiro de Oliveira.

Na data dos fatos, a vítima caminhava no bairro São Cristóvão, no sentido a saída para São Gabriel da Palha/ES, momento em que foi abordada pelo denunciado e outro indivíduo não identificado, que estavam em posse de uma motocicleta de cor verde placa MPY - 9561.

O denunciado conduzia a motocicleta, oportunidade que se aproximou da vítima para que o carona, indivíduo não identificado, anunciasse o assalto, empregando grave ameaça com uma arma de "airsoft". Ato contínuo, puxou o aparelho celular da marca Xiaomi MI 8 de propriedade da vítima. Após a ação delituosa, os indivíduos deixaram o local sentido a cidade de São Gabriel da Palha/ES. Posteriormente, o denunciado foi localizado em posse da motocicleta e foi reconhecido de forma inequívoca pela vítima. [...].

Devidamente processado,
Kaio Ferreira Mozer
foi condenado pelo crime de roubo qualificado.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o acusado, em juízo, negou os fatos, tendo asseverado que, no dia dos fatos, emprestou a motocicleta para outra pessoa.

Por sua vez, a Defesa do acusado sustenta que o depoimento da vítima é

a única prova existente no processo, sendo que essa
“reconheceu o acusado p
e
l
o
tom de voz
” (fl.152)
.

Em que pesem os argumentos suscitados pelo apelante, há nos autos elementos probatórios que validam a versão apresentada pelo Ministério Público Estadual.

Inicialmente, observa-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Boletins Unificados a fls. 10/12 e pelas provas orais carreadas nos autos.

Com relação a
autoria
do fato, a vítima, ao contrário do que asseverou a defesa, reconheceu o acusado não somente pelo tom de voz, mas também pelas características físicas.

Além disso, naquela oportunidade, o ofendido, que é policial militar, asseverou que conseguiu memorizar a placa e a cor da motocicleta em que estava o réu, tendo o encontrado junto ao veículo que foi usado para o cometimento do delito (mídia a fl.125).

No mesmo sentido, é o depoimento, em juízo, do policial militar que participou da ocorrência, Paulo Ricardo Almeida Angeli, tendo afirmado que, em razão da subtração do telefone da vítima, chegaram até o acusado (mídia a fl.125).

Neste ponto, cumpre registrar que, segundo reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima,
quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas por outros elementos de provas, gozam de destacado valor probatório
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em: 26/03/2019, DJe: 05/04/2019).

Como se não bastasse, o policial militar Paulo Ricardo Almeida Angeli, informou que o acusado já era conhecido pelo envolvimento com atos ilícitos.

Na presente hipótese, além do depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e da declaração da vítima, os Boletins Unificados corroboram a versão de que o apelante é o indivíduo que roubou o aparelho celular da marca Xiaomi MI 8 de propriedade da vítima Alef Ribeiro de Oliveira, em concurso de pessoas.

Assim, diante dessas considerações, deve ser mantida
a condenação
pela prática do delito de roubo qualificado.

Superada a tese de absolvição do acusado, a defesa do apelante pugna pela redução da pena para o mínimo legal, sustentando que não foram utilizados fundamentos adequados para a desvaloração das circunstâncias do crime.

Analisando a sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada
09 (nove) meses acima do
mínimo legal
, em razão do fato do acusado
“se deslocar de outra cidade para cometer crimes, visando dificultar sua identificação, proporciona maior sentimento de reprovabilidade da conduta
” (fl.130).

Constata-se que a fundamentação utilizada é idônea, com apontamentos de elementos concretos do caso, o que torna legítima a exasperação da reprimenda.

Na segunda fase, ao reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, o Magistrado devolveu a pena intermediária para o mínimo legal – 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância essa que torna, inclusive, a pretensão veiculada pelo apelante com pouco efeito prático, nos termos do enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“
A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase da dosimetria, aumentado a pena na fração mínima legal em razão da incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, não vislumbra-se nenhum reparo a ser feito na sentença de piso.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos moldes fixados pelo MM. Juiz
a quo
na sentença.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Por fim, a defesa requer que seja afastada ou reduzida a indenização mínima fixada em sentença.

Verifica-se que o magistrado sentenciante condenou o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima
, diante do pedido expresso na denúncia,
não merecendo reparos, visto que de acordo com os termos do Art. 387, IV, do CPP.

Todavia, o valor fixado a título de danos morais, R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais) é desproporcional, considerando-se que os danos sofridos restringem-se ao psicológico do ofendido, que, inclusive, é policial militar e está acostumado com esse tipo de ocorrência, não havendo notícias de que tenha tido sua integridade física violada.

Por outro lado, os elementos de prova existentes nos autos indicam que a situação econômica do réu não é favorável, tendo sido o mesmo assistido pela Defensoria Pública e contava com 18 (dezoito) anos na data dos fatos (fl.02). Assim, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido já se manifestou este eg. TJES, vejamos:

[...] Observadas as diretrizes firmadas pelo STJ, a verba indenizatória extrapatrimonial mínima, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é exacerbada, principalmente porque os danos morais sofridos restringem-se à psique da vítima, que não teve violada sua integridade física, e porque o réu conta com apenas 19 (dezenove) anos de idade, possuindo apenas primeiro grau completo, residindo com a genitora e não havendo nenhum elemento que indique exercer atividade laborativa. 6. Portanto, reduz-se o montante a título de valor mínimo de reparação moral, para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada à finalidade a que se destina, sendo proporcional às circunstâncias do caso concreto, ressalvando que se trata de valor mínimo indenizatório extrapatrimonial, o que não impede que a autora busque, na via adequada, perante o Juízo cível, indenização patrimonial, mediante devida comprovação dos valores, e complementação dos valores ora arbitrados a título de reparação moral. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 011180094531, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/08/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito,
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir, tão somente, o valor da condenação por danos morais para R$ 1.000,00(mil reais), em favor da a vítima, mantendo a sentença de piso nos demais termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.